Tribunal: TJDFT
Processo: 0747060-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção da punibilidade.
2. Os argumentos lançados pelos impetrantes não indicam, de plano, a existência de excludente de ilicitude, emergindo a necessidade de análise do contexto fático-probatório. E a via estreita do writ não é campo apropriado para essa análise ou qualquer valoração de prova, diante da inexistência de contraditório.
3. Ordem denegada.